Tribunal: TJMT
Processo: 1042021-91.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042021-91.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANNA SYLVIA SANTIAGO MANICA ALVES - CPF: 798.500.221-91 (APELANTE), CRISLAINE FRANCIONE MARQUES DE JESUS - CPF: 046.114.961-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (APELADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0002-83 (APELADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS (SUPERENDIVIDAMENTO). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação cível interposta por autora em ação de limitação de descontos fundada na Lei do Superendividamento, contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base nos
arts
. 485, I, e 290 do CPC, após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e não recolhimento das custas no prazo estipulado. A apelante sustenta ter comprovado hipossuficiência e alega nulidade da sentença por inobservância do prazo legal para emenda, enquanto a instituição financeira recorrida suscita preliminar de ofensa à dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (
ii
) saber se o procedimento adotado para extinção do feito respeitou o rito do art. 290 do CPC; e (
iii
) saber se a documentação apresentada comprova a hipossuficiência econômica necessária para a concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A exigência de dialeticidade recursal é satisfeita quando a parte impugna os fundamentos centrais da decisão recorrida, estabelecendo correlação lógica entre as razões do apelo e o decidido na sentença, não sendo necessária a refutação isolada de cada argumento.

4. O artigo 290 do Código de Processo Civil determina que, indeferida a gratuidade, o juiz deve conceder o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas. Consoante entendimento deste Tribunal na Apelação Cível nº 1023376
-
72
.
2024
.
8
.
11
.
0002, é nula a sentença que extingue o feito concedendo prazo inferior ao legalmente estabelecido, configurando cerceamento de defesa.

5. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos
EDcl
no REsp nº 1.803.554, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão da gratuidade de justiça, devendo ser realizada avaliação concreta da possibilidade econômica da parte.

6. A comprovação de renda líquida mensal comprometida em cerca de 69% com descontos e dívidas, somada à responsabilidade pelo
sustento de filho menor, evidencia a impossibilidade momentânea de arcar com as custas processuais sem prejuízo da subsistência, justificando o deferimento da benesse, consoante precedentes deste Tribunal (Agravo de Instrumento nº 1016983
-
45
.
2021
.
8
.
11
.
0000).

7. O direito constitucional de acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, LXXIV) não pode ser obstado por exigências probatórias desproporcionais quando o conjunto fático demonstra a vulnerabilidade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso provido.

TESE DE JULGAMENTO:
"1. É nula a sentença que indefere a petição inicial e extingue o processo sem observar o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 290 do CPC para o recolhimento das custas processuais após o indeferimento da gratuidade. 2. A análise da hipossuficiência econômica deve considerar o caso concreto, sendo cabível a concessão da gratuidade de justiça quando demonstrado que o comprometimento substancial da renda inviabiliza o custeio do processo sem prejuízo da subsistência familiar."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 290 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp nº 1.803.554; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.418.198; TJMT, Apelação Cível nº 10233767220248110002; TJMT, Agravo de Instrumento nº
10169834520218110000; TJMT, Apelação Cível nº 10159141520228110041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANNA SYLVIA SANTIAGO MANICA ALVES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
Ação de Limitação de Descontos
(Lei do Superendividamento), registrada sob o nº
1042021-91.2025.8.11.0041
, movida em desfavor de
BANCO PAN S.A. e OUTROS
.

Na petição inicial (
ID. 302042887
), a autora narrou situação de superendividamento, com descontos que comprometem cerca de 69% de seus rendimentos líquidos. Requereu, em tutela de urgência, a limitação dos descontos a 35% de sua renda, além da concessão da justiça gratuita.

O Juízo
a quo
indeferiu a gratuidade processual (
ID. 302042899
e
ID. 302043364
), determinando o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção. Diante da ausência de preparo no prazo estipulado, sobreveio a sentença (
ID. 302043368
) que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com base nos artigos 485, I, e 290 do CPC.

Em suas razões recursais (
ID. 302043369
), a apelante sustentou haver comprovado sua hipossuficiência mediante a juntada de holerites e declaração de imposto de renda, evidenciando que sua renda está comprometida pela subsistência familiar e dívidas. Pugnou pela
reforma da sentença para deferimento da benesse e prosseguimento do feito.

Nas Contrarrazões (
ID. 307877852
), o recorrido Banco Daycoval S/A arguiu preliminar de ofensa à dialeticidade e, no mérito, defendeu a manutenção da sentença ante a inércia da autora em cumprir a determinação de emenda.

Nesta instância, converteu-se o julgamento em diligência (
ID. 312671896
) para que a apelante complementasse a prova de sua hipossuficiência. Em resposta (
ID. 314037395
), a recorrente acostou comprovantes de rendimentos atualizados (
ID. 314037397
), reiterando a impossibilidade de custeio processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Anna Sylvia Santiago Manica Alves contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos autos de Ação de Limitação de Descontos com base na Lei do Superendividamento ajuizada em face de instituições financeiras e concessionárias de serviços públicos.

Alega a parte apelante que cumpriu integralmente a determinação judicial para comprovação de sua hipossuficiência ao apresentar holerites e declaração de imposto de renda, os quais demonstram que sua renda líquida total perfaz R$ 3.596,41. Sustenta ser arrimo de
família, responsável pelo sustento de filho menor, e encontrar-se em estado de superendividamento com 69% de seus rendimentos comprometidos com descontos, o que a impossibilita de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Arguiu que o indeferimento da gratuidade e a consequente extinção do feito violam o direito constitucional de acesso à justiça e os princípios da boa-fé processual e da primazia da decisão de mérito. Requereu o provimento do apelo para reformar a sentença, concedendo-se a justiça gratuita e determinando o prosseguimento do feito ou, subsidiariamente, a concessão de prazo para recolhimento das custas.

Já o Banco Daycoval S/A, em contrarrazões, defende preliminarmente o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, argumentando que a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, pugna pela manutenção da decisão extintiva, asseverando que a autora, devidamente intimada para emendar a inicial e recolher as custas, quedou-se inerte.

Pois bem. O recurso comporta acolhimento.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE

Sustenta o recorrido que o recurso de apelação não atende ao requisito da dialeticidade, na medida em que a apelante teria apresentado razões genéricas sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

A preliminar não merece acolhida. Verifica-se que a parte apelante, nas razões recursais, impugnou diretamente o fundamento central da sentença, qual seja, o indeferimento da justiça gratuita e a subsequente extinção do processo por não recolhimento das custas. A apelante demonstrou, de forma pormenorizada, que apresentou documentação suficiente para comprovar sua hipossuficiência econômica, atacando especificamente a motivação da decisão que julgou insuficientes os documentos acostados aos autos. Ademais, invocou a violação ao direito constitucional de acesso à justiça e aos princípios processuais que regem a matéria, estabelecendo o necessário nexo entre as razões recursais e os fundamentos da sentença impugnada.

A exigência de dialeticidade não se confunde com a obrigação de rebater cada argumento isoladamente apresentado na decisão recorrida, mas sim com o dever de estabelecer correlação lógica entre as razões recursais e os fundamentos da decisão atacada, o que restou plenamente atendido no caso concreto.
REJEITO
, portanto, a preliminar arguida.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se à análise da suficiência da documentação apresentada pela parte autora para fins de comprovação da hipossuficiência econômica, bem como à observância do procedimento legal estabelecido no Código de Processo Civil para o indeferimento da petição inicial por ausência de recolhimento das custas processuais.

Primeiramente, cumpre registrar que a análise dos autos revela a ocorrência de vício processual que contamina a validade da sentença
proferida. O artigo 290 do Código de Processo Civil estabelece procedimento específico para o indeferimento da petição inicial quando o autor não comprova o recolhimento das custas nem apresenta prova suficiente da alegada hipossuficiência econômica, determinando que o juízo conceda prazo de quinze dias para que a parte providencie o recolhimento ou apresente os documentos necessários.

No caso em exame, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, ao indeferir o pedido de justiça gratuita por meio da decisão interlocutória de ID 302042899, determinou a intimação da autora para recolher as custas ou apresentar documentos que demonstrassem a alegada hipossuficiência no prazo de quinze dias. A autora, em cumprimento à determinação, protocolou petição reiterando o pedido de gratuidade e juntando declaração de hipossuficiência e Declaração de Imposto de Renda. Contudo, o magistrado, através do despacho de ID 302043364, manteve o indeferimento da benesse e determinou o recolhimento da guia de distribuição no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento da inicial, procedendo à extinção do feito sem que fosse observado o procedimento legalmente estabelecido.

Sobre essa questão, o entendimento jurisprudencial deste Tribunal é categórico. Conforme decidido recentemente pela Quarta Câmara de Direito Privado,
"é nula a sentença que extingue a lide e cancela sua distribuição por ausência de prova do direito à gratuidade antes de intimar a parte a pagar
as
custas de ingresso em quinze dias (art. 290 do CPC)"
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10233767220248110002, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento:
25/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024). No caso concreto, o procedimento não foi observado de forma adequada, já que o prazo concedido para recolhimento das custas foi manifestamente inferior ao legalmente previsto, caracterizando cerceamento ao direito de defesa da parte autora.

Para além do vício procedimental identificado, verifica-se que a documentação apresentada pela apelante é suficiente para demonstrar sua situação de hipossuficiência econômica. Os holerites acostados aos autos evidenciam que a autora aufere renda líquida mensal de aproximadamente R$ 3.715,00, proveniente de três vínculos empregatícios: pensão por morte junto ao Estado de Mato Grosso, vínculo com a Prefeitura Municipal de Cuiabá e vínculo com o SESI. A autora demonstrou, ainda, que os descontos em folha e as dívidas assumidas comprometem cerca de 69% de seus rendimentos mensais, restando-lhe valor irrisório para subsistência própria e de seu filho menor, de quem é responsável pelo sustento.

O Superior Tribunal de Justiça orienta que
"é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais"
(
EDcl
no REsp 1803554/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
12/05/2020). A análise concreta da situação da apelante evidencia que, não obstante aufira rendimentos provenientes de múltiplos vínculos, o comprometimento substancial de sua renda com obrigações financeiras e a responsabilidade pelo sustento de
filho menor configuram situação de vulnerabilidade econômica que justifica plenamente a concessão do benefício da justiça gratuita.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça tem reconhecido que
"se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, a concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe"
(TJ-MT 10169834520218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022). A documentação apresentada pela apelante configura prova suficiente da impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, não se justificando a exigência de documentação adicional ou o indeferimento sumário do benefício.

Ademais, conforme decidido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal,
"presente a prova da necessidade, o deferimento da gratuidade é
medida
que se impõe, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça, insculpido no art. 5º, LXXIV, da CF"
(TJ-MT - AC: 10159141520228110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2023). O direito de acesso à justiça, consagrado constitucionalmente, não pode ser obstaculizado por exigências probatórias desproporcionais ou pela aplicação de critérios excessivamente rigorosos que, na prática, inviabilizem o exercício da tutela
jurisdicional por aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade econômica.

Diante do exposto, verifica-se que a sentença recorrida incorreu em duplo equívoco: de um lado, não observou o procedimento legalmente estabelecido no artigo 290 do Código de Processo Civil para o indeferimento da petição inicial por ausência de recolhimento das custas; de outro, deixou de reconhecer que a documentação apresentada pela autora era suficiente para comprovar sua situação de hipossuficiência econômica, justificando a concessão do benefício da justiça gratuita. Tais vícios contaminam a validade da decisão proferida, impondo-se sua anulação para que o feito possa ter regular prosseguimento.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento do feito, deferindo à parte Apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Ao caso não se aplica o disposto no art. 85, caput e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque de acordo com o STJ, "
Não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que anula a sentença [...]
". (
AgInt
no
AREsp
: 1418198 SP 2018/0337486-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/07/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/08/2019).

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026